Tribunal: TJES
Processo: 5022071-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022071-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GABRIEL JUSTINIANO DE ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5022071-64.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDOS:
GABRIEL JUSTINIANO DE ANDRADE, JHONNY DENILSON DA SILVA e AUGUSTO FEU DE BRITO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET BANDA LARGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÕES REITERADAS E PROLONGADAS. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente: (i) à rescisão do contrato entre as partes desde 30/05/2024, por culpa exclusiva da ré, com declaração de inexigibilidade de multa por quebra de fidelidade; (ii) à restituição aos autores, de forma simples, do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das mensalidades do serviço de internet pagas nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de falha na prestação dos serviços; (ii) inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pelos autores; (iii) que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais; e (iv) subsidiariamente, que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser substancialmente reduzido.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora/recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que a recorrente não logrou em comprovar, indene de dúvidas, que os serviç
os foram prestados de forma adequada, contínua e eficiente, na forma contratada. Outrossim, mesmo com a inversão do ônus da prova, o recorrido logrou em comprovar a falha na prestação do serviço, bem como as tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente por vários meses através de protocolos de atendimento, razão pela qual não merece retoques a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC.

6.

Diante do inadimplemento contratual da recorrente e da má prestação dos serviços já estabelecida, a manutenção da condenação é medida que se impõe. O comando judicial, ao determinar a rescisão contratual isenta de multa e o abatimento proporcional dos valores pagos referentes às mensalidades do serviço nos meses em que a falha foi comprovada, se revela a solução jurídica adequada ao caso, pois afasta o enriquecimento ilícito do fornecedor.

7.

Noutro giro, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados por mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pelos recorridos, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o quantum compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

9. Nesta senda, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente em custas (recolhidas) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)